Tribunal: TJMT
Processo: 1033650-04.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1033650-04.2024.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[PROCESSO LEGISLATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), Procurador-Geral do Estado do Mato Grosso (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE
,
JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 12.705/2024. ALTERAÇÃO DE LEI QUE FIXA O VALOR DAS CUSTAS, DESPESAS E EMOLUMENTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC.

I. CASO EM EXAME

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra a Lei Estadual nº 12.705/2024, que altera a Lei nº 7.603/2001, a qual estabelece as custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no foro judicial, instituindo o selo de autenticação e tratando de outras providências. A lei em questão foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, segundo o Governador, invade a competência privativa do Poder Judiciário, ao alterar as condições de recolhimento das custas, emolumentos e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.705/2024, que trata do diferimento do pagamento das custas, emolumentos e outras despesas quando advogados ou sociedades de advogados atuam na condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios. Alega-se que a iniciativa legislativa foi da Assembleia Legislativa e não do Chefe do Poder Judiciário, configurando vício de iniciativa e violando o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 96, estabelece que a organização e a estruturação do Poder Judiciário são de competência privativa deste poder. A lei impugnada, ao tratar da arrecadação de custas e emolumentos e da alteração da organização judiciária, invade a esfera de competência do Poder Judiciário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisões recentes, tem reafirmado que questões relativas ao custeio e à organização do Judiciário são de competência exclusiva deste poder, não podendo ser legisladas pelo Poder Executivo ou Legislativo, conforme decidido na ADI nº 6859/RS, que trata de matérias similares.

O vício de iniciativa é claro, pois a alteração proposta pela Assembleia Legislativa diz respeito a matérias que competem privativamente ao Poder Judiciário, configurando inconstitucionalidade formal subjetiva.

Em razão da necessidade de garantir a continuidade da administração da Justiça Estadual, a inconstitucionalidade será declarada com efeitos
ex
nunc, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão, evitando retroagir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.705/2024, com efeitos
ex
nunc.

Tese de julgamento:

A iniciativa de leis que tratam da arrecadação de custas, emolumentos e da organização do Judiciário é de competência privativa do Poder Judiciário, sendo inconstitucional a alteração dessas matérias por parte do Poder Legislativo.

O vício de iniciativa legislativa, quando não observada a competência privativa, resulta em inconstitucionalidade formal subjetiva.

Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são
ex
nunc, ou seja, não retroagem, para garantir a continuidade da administração da Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, III, "a", "g" e § 1º; Constituição do Estado de Mato Grosso,
arts
. 6º, 96, 99 e 109.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR):

Egrégio Tribunal Pleno
,

Trata-se de a
ção direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Governador do Estado de Mato Grosso em face da Lei estadual n. 12.705, de 23 de outubro de 2024, a qual altera a Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências.

Relata, inicialmente, que:

“Referida Lei, conforme se infere da ementa descrita, procede ao diferimento do pagamento de custas processuais, emolumentos, despesas e demais ônus nos casos em que advogados ou sociedade de advogados atuam como parte para a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais.

(...) Ostenta
, no entanto, nítido vício formal e material decorrente de inobservância do processo legislativo previsto na Constituição do Estado de Mato Grosso e da afronta ao princípio da separação dos poderes, o que enseja o ajuizamento da presente ação direta de inconstitucionalidade.

(...) O
processo legislativo respectivo foi fruto de iniciativa parlamentar, levada a efeito pelo Deputado Diego Guimarães. Não obstante o veto total aposto pelo Governador do Estado de Mato Grosso, houve a derrubada do veto e a consequente promulgação pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

(...) Com
efeito, é cediço que a iniciativa legislativa referente à organização e estruturação do Poder Judiciário é privativa deste Poder, conforme se pode aferir da leitura do artigo 96, inciso III, alíneas “a” e “g”, item 4, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

(...) À
luz desse contexto, a lei objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade mostra-se ofensiva ao princípio da separação dos poderes, pois não observou a independência orgânica do Poder Judiciário ao impor-lhe, verticalmente, modificação na sistemática de recolhimento das custas necessárias à prestação dos serviços judiciais.

(...) Desse
modo, requer-se o julgamento de procedência do pedido vazado na presente ação direta de inconstitucionalidade para que se proceda à declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 12.705/2024, inclusive com a atribuição de efeitos
ex

tunc
- nos termos do artigo 24 da Lei n.º 9.868/1999 e do artigo 175 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
” (sic)

Intimada a se manifestar, a Assembleia Legislativa, apresentou manifestação defendendo a constitucionalidade da ação desempenhada.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, presentada no caso pelo insigne Subprocurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
manifestou-se
pelo deferimento do pedido.

A análise cautelar do pedido foi
postergada
à apresentação de informações.

Em respeito ao princípio da celeridade processual e em razão do pedido cautelar confundir-se com o próprio mérito da demanda, submeto a presente ação à apreciação do colegiado para decisão meritória.

Inclua-se em pauta para julgamento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR, OAB
/MT 20526/O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. RODRIGO
FONSECA COSTA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Ratifico o parecer escrito pela procedência da ação e faço uma breve digressão
, porque
,
dentre outros pontos, não s
e discute
somente
o mérito da lei, mas também o
vício de iniciativa
,
que pode
estar
contido na legislação federal, aprovada
recentemente
.

Acerca d
o

vício de
iniciativa,
h
á vários
precedentes consolidados do Supremo Tribunal Federal.

Cito o
A
DI
6
.
859
do Rio Grande do Sul
, de relatoria do Ministro
Roberto

Barroso,
que fixou a seguinte tese: “
2. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

Portanto, s
e é uma lei que trata de custas judiciais, sua iniciativa é
exclusiva do Poder Judiciário
.

Entrando um pouco no mérito,
e
com o maior respeito,
como
mencionou
o tribuno, ainda ter
í
a
mos
o problema
de que

não
se trata de
uma isenção, mas
de
uma postergação
do pagamento das custas
.

N
o caso concreto,
quando a execução fosse frustrada
e

não se encontrassem bens,

ficaria a discussão
sobre
quem
arcaria

com
essas custas.
O douto advogado
considerou
,
em sua sustentação
oral
,
uma execução que não fosse frustrada.
Contudo, p
rovavelmente
, as custas

não seriam pagas,
uma vez que
o executado
nem sequer p
agou os honorários, que di
rá

as
custas
da execução
.

Desse modo, r
eafirmo meu parecer pela procedência da ação, levantando que a questão do
vício de iniciativa
é muito grave
, por romper
com o
princípio da separação dos poderes
e com a
competência exclusiva do Poder Judiciário
para tratar de suas matérias.

Ratifico o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR):

Egrégio Órgão Especial:

Primeiramente, em respeito ao princípio da celeridade processual, bem como entendendo inexistir prejuízo às partes interessadas, adoto o rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a viabilizar o julgamento do mérito da ação, conforme:

"Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação."

Oportuno ressaltar que a presente demanda versa sobre a ocorrência ou não de lesão ao princípio da separação dos poderes.

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso, com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade Lei estadual n. 12.705, de 23 de outubro de 2024, a qual, altera a Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências.

Sustenta o requerente, que Poder Legislativo invadiu a esfera de atribuições do Chefe do Poder Judiciário ao interferir nas condições e possibilidades de recolhimento das custas e emolumentos, despesas e demais ônus nos casos em que advogados ou sociedade de advogados atuam como parte para a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais
.

Não se olvida que a ingerência de um poder sob o outro é fonte de violação ao princípio da Separação dos Poderes, destacando a Constituição do Estado de Mato Grosso em seus artigos 6, inciso III, alíneas “a” e “g”, item 4, e 99, a competência privativa desta egrégia Corte Estadual de Justiça, para
:

“Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

(...)

g) propor ao Poder Legislativo, na forma desta Constituição:

(...)

4) a alteração da organização judiciária;

(...)

Art. 99 Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira.

§ 1º O Tribunal de Justiça elaborará sua proposta orçamentária, dentro dos limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias.”

Em tempo, o artigo 98, da Constituição Federal, em seu parágrafo 2º, dispõe:

“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

(...)

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.”

Ademais, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 22/02/2023, quando do julgamento da ADI nº. 6859/RS
, decidiu que leis, como a Lei nº 12.705, de 23 de outubro de 2024, interfere na iniciativa legislativa privativa do Poder Judiciário Estadual, conforme:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos
. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes.
4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 3629 AP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/03/2020)

Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais. 1. Ação direta contra os
arts
. 2º a 5º e 10 da Lei nº 15.232/2018 e contra a Lei nº 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 2. O primeiro diploma legal (i) determina o cancelamento e a compensação com recursos orçamentários de saldo financeiro mantido em conta vinculada ao Poder Judiciário estadual (
arts
. 2º e 3º), como forma de regular os reflexos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.667/2001
( ADI
2.909, Rel. Min. Ayres Britto); (
ii
) regula a recomposição do saldo dos depósitos judiciais (
arts
. 4º e 5º) utilizados pelo Poder Executivo com fundamento na Lei estadual nº 12.069/2004 (e alterações posteriores), também declarada inconstitucional (
ADIs
5.456 e 5.080, Rel. Min. Luiz Fux); e (
iii
) concede isenção de custas processuais a advogados na execução de seus honorários (art. 10). Já a Lei nº 15.476/2020 suspende o dever de recomposição dos depósitos judiciais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da crise ocasionada pela pandemia da Covid-19. 3. Não conhecimento da ação quanto aos
arts
. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018 e quanto à Lei nº 15.476/2020. A concretização do ato de cancelamento de saldos financeiros, o encerramento do cronograma de compensação dos recursos e o fim do estado de calamidade pública evidenciam que os dispositivos de lei em questão já tiveram seus efeitos exauridos. Perda parcial do objeto da ação direta. Precedentes. 4. Inexistência de violação à autonomia do Poder Judiciário. Ainda que fosse viável conhecer da impugnação aos
arts
. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018, caberia concluir que a medida questionada não se imiscui na autonomia administrativa do Poder Judiciário, nem compromete a sua autonomia financeira. O rearranjo financeiro-contábil não impactou a capacidade do Judiciário de organizar a sua estrutura e o seu funcionamento e não o impediu de honrar suas despesas, tendo em vista que os valores foram integralmente recompostos. 5. Além disso, o cancelamento do saldo financeiro não decorreu de ato unilateral do Poder Executivo, mas foi consequência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da previsão legal de apropriação dos rendimentos obtidos com depósitos judiciais pelo Tribunal de Justiça. 6. Competência dos Estados em matéria de direito financeiro (art. 24, I e § 2º, da CF). Ao contrário das leis impugnadas nas
ADIs
5.455 (Rel. Min. Luiz Fux), 5.353 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), 5.409 (Rel. Min. Edson Fachin), 5.392 (
Relª
. Minª. Rosa Weber) e em diversos outros precedentes desta Corte, a Lei nº 15.232/2018 não institui modelo de gestão de depósitos judiciais, mas regula os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade de modelos criados por leis anteriores. 7. Dessa forma, seu conteúdo não versa sobre matéria de direito civil ou processual civil, não trata de sistema financeiro nacional, nem dispõe norma geral de direito financeiro. Trata-se, em vez disso, de normas específicas para regulação das finanças estaduais, exigidas pelo tratamento inconstitucional que se deu aos depósitos judiciais ao longo de quase vinte anos. 8. É de se ressaltar, contudo, que o dever do Estado do Rio Grande do Sul de assegurar a solvabilidade do sistema de depósitos judiciais independe da Lei nº 15.232/2018, já que decorre da sua posição de depositário desses valores. Tal obrigação não foi excluída pela modulação de efeitos realizada no julgamento das
ADIs
5.456 e 5.080. De modo que cabe ao Estado, de toda forma, garantir que a restituição dos valores aos seus depositantes aconteça sempre que houver ordem judicial de pagamento, independentemente do saldo existente no fundo de reserva. 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário
( ADI
3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem
( ADI
3.260, Rel. Min. Eros Grau). 11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais.
2. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”.(
STF - ADI: 6859 RS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023). (sic – destaquei)

Assim, tem-se que o referido dispositivo mostra-se inconstitucional, por ferir a competência privativa do Chefe do Poder Judiciário para tratar de matérias referentes as condições e possibilidades de recolhimento das custas e emolumentos, despesas e demais ônus nos casos em que advogados ou sociedade de advogados atuam como parte para a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, visto que a inovação do Poder Legislativo Estadual, ao editar que procede ao diferimento do pagamento de custas processuais, emolumentos, despesas e demais ônus, invadiu matéria afeta à competência privativa do Chefe do Judiciário.

Assim, se deduz que a pretensão reclamada pelo requerente, se amolda às hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Poder Judiciário, de sorte que há espaço para se reconhecer cenário de vício de iniciativa no processo legislativo.

Dessa forma, se o Poder Legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa caberia ao Chefe do Poder Judiciário, fica evidente o vício de iniciativa, que resulta em inconstitucionalidade formal subjetiva, impactando diretamente e alterando o funcionamento da Administração da Justiça.

Por outra frente, dada a imperiosa necessidade de evitar mal maior na administração da Justiça Estadual, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do preceito já conhecido, tenho como necessária, que a inconstitucionalidade declarada, tenha efeitos a contar a partir do trânsito em julgado desta ação direta de inconstitucionalidade, não retroagindo.

Posto isso, julgo
PROCEDENTE
esta ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei Estadual nº. 12.705, de 23 de outubro de 2024, com efeitos
ex
nunc.

Oficie-se o Presidente desta egrégia Corte Estadual de Justiça para as providências devidas, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão. Oficie-se também o requerente da presente ação declaratória de inconstitucionalidade, Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso.

Notifique-se o chefe do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso para os fins de
mister
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (12º VOGAL):

Senhor Presidente,

Não tenho voto divergente, mas faço um registro.
Tive acesso ao voto do eminente relator e estou de pleno acordo no que se refere ao
vício de iniciativa
.

E
m homenagem ao douto advogado
Francisco Edmilson de Brito Junior,
presente na tribuna,
que mencionou que o resultado reflete diretamente em dezenas, milhares de advogados que postulam seus honorários,

destaco
a
importância do tema
.

Contudo, trata-se de uma situação em que o Código de Processo Civil já previu, de forma muito semelhante, a possibilidade de
custas, despesas e emolumentos serem recolhidos pelo advogado
ao final do processo, especificamente nas ações de cobrança de honorários. Isso se dá por conta da alteração promovida no
artigo 82, § 3º do Código de Processo Civil
.

Com essas breves considerações, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Permita-me somente reiterar o externado pelo colega Hélio
Nishiyama
. De fato, a lei ordinária, o Código de Processo Civil, traz a redação no sentido em que essa lei estadual foi editada.

Contudo, não há dúvida de que a legislação estadual padece realmente do

vício formal
, pois não partiu deste Tribunal, e com isso, retira a
autonomia
desta
instituição.

Por essa razão, acompanho

também o
voto do
digno relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025